Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-02.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721778-02.2022.8.07.0015 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Hashtravel Turismo e Promoções Ltda Embargada: Zema Administradora de Consórcio Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Hashtravel Turismo e Promoções Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 48913612). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade empresária embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator